Tribunal: STF
Processo: HC 206767
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, na gravidade em concreto da conduta e na fuga do acusado. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido.



    1. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente por mais de 18 anos e o modus operandi (brutalidade e o modo de execução do crime), os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime.



    2. De acordo com a firme jurisprudência da Corte, é legítima a “manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 181.993/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/3/21).



    3. Agravo regimental não provido.